Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA MAIOR COM MATRÍCULA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. IRDR No 8. TEMA No 1.025, STJ. RAZÕES DE DECIDIR APLICÁVEIS AO CASO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, do CPC. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, a ação de usucapião ordinária ajuizada com o objetivo de reconhecer a aquisição originária da propriedade de imóvel urbano situado em área maior registrada em nome de terceiro, sob o fundamento de ausência de matrícula individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a adequação do ajuizamento de ação de usucapião ordinária visando à aquisição originária de propriedade de imóvel sem matrícula individualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada no Tema no 1.025 do STJ e no IRDR no 8 do TJDFT afasta a exigência de prévia matrícula individualizada como condição para o ajuizamento da ação de usucapião, reconhecendo a presença do interesse de agir mesmo em imóveis pendentes de regularização urbanística. Embora a discussão assentada nos precedentes supracitados esteja relacionada ao cabimento de ações de usucapião que tenham por objeto imóveis desprovidos de registro e situados em loteamento no Setor Tradicional de Planaltina, as razões de decidir têm aplicação inequívoca ao presente caso, pois afastam em abstrato a inadequação do manejo da ação de usucapião fundada na existência de óbices registrários e urbanísticos.
4. Caso concreto em que o juízo de origem, ao extinguir o processo sem resolução do mérito pela ausência de interesse processual, incorreu em flagrante error in procedendo, a ensejar a cassação do ato decisório vergastado. 4.1. Dispõe o artigo 1.013, § 3o, I, do CPC ser desnecessário retornar os autos ao juízo a quo, quando em condições de imediato julgamento está o processo.
5. A posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de dez anos sobre bem imóvel individualizado, exercida com boa-fé e justo título, consubstanciado em procuração pública e instrumento de cessão de direitos, autoriza o reconhecimento da usucapião ordinária, porquanto preenchidos os requisitos legais previstos no art. 1.242 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.242. CPC, art. 485, inc. VI; art. 1.013, § 3o, inc. I. Lei no 6.015/1973, art. 216-A, § 6o. Lei no 13.465/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 8, 2016.00.2.048736-3, Rel(a). Nídia Corrêa Lima, Câmara de Uniformização, p. 5/12/2018. STJ, REsp 1.818.564/DF, Rel. Moura Ribeiro, 2a Seção, p. 3/8/2021. TJDFT, APC 0702574-02.2018.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 11/7/2025. TJDFT, APC 0703330-08.2022.8.07.0006, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 16/5/2025. TJDFT, APC 0718199-37.2022.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 22/10/2024.